Tribunal: TJDFT
Processo: 0716532-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0716532-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLEOMAR MARCOS DA SILVA IMPETRANTE: THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO A d. Procuradoria de Justiça requer, excepcionalmente, que seja o Paciente intimado da referida decisão para, se o caso, valer-se da Defensoria Pública em face da omissão das advogadas impetrantes. Conquanto pertinente o pedido da Procuradoria, entendo que esse não é mais o caso, pois houve a impetração de novo habeas corpus em benefício do paciente, o qual teve indeferido o pedido liminar. Cientifique-se a Procuradoria de Justiça e nada mais requerendo, arquive-se os autos após o trânsito em julgado. BRASÍLIA, DF, 19 de maio de 2025 16:30:45. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator